Tribunal: STF
Processo: ARE 1319588
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRELIMINARMENTE - Inaplicabilidade da Súmula nº 266 do STF - Edição do Decreto Estadual nº 64.213/09 que, considerando o fato de que a tributação é atividade administrativa plenamente vinculada e que a autora se empenha em atividades que atraem a exação em razão da revogação do benefício fiscal operada pela norma analisada, é patente o receio acerca da iminência de eventual ato administrativo em seu desfavor, ensejando a impetração preventiva - Inteligência dos arts. 3º e 142, § único, do CTN e do art. 1º da Lei nº 12.016/09 – MÉRITO - Pretensão ao afastamento das disposições do Decreto Estadual nº 64.213/09, que revogou as disposições previstas no art. 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS - Possibilidade parcial - Necessidade de observância do princípio da anterioridade - Inteligência do art. 150, III”, “b” e “c”, da CF - Precedentes do STF e desta 1ª Câmara de Direito Público - Inexistência de violação ao princípio da legalidade - Benefício fiscal implementado por meio de decreto estadual - Inteligência do art. 155, II e §2º, XIII, “g”, da CF, do art. 1º da LC nº 24/75 e do art. 5º da Lei Estadual nº 6.374/89 - Sentença mantida - Recurso não provido”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 150, III, “b” e “c”, do texto constitucional.
    Alega, em suma, que não houve ofensa ao princípio da anterioridade. Aduz que a revogação ou modificação de isenção tributária pode ocorrer a qualquer tempo, sem que seja necessário se submeter aos princípios da anualidade e anterioridade nonagesimal. 
    Sustenta que esta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 682.631, concluiu pela ausência de afronta ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal.
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal a quo decidiu que, com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 64.213/19, foi exigido do contribuinte o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários. Desse modo, teria ocorrido majoração indireta do tributo, sendo necessário o respeito ao princípio da anterioridade.
    Verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. Corroborando esse entendimento, têm-se os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1076550 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 13/02/2020).
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil”. (RE 564225 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Marco Aurélio, Dje 18/11/2014).
    Acerca do posicionamento da Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 682.631, mencionado pela parte recorrente, cuja decisão foi proferida em 25/03/2014, destaco que os acórdãos acima transcritos, ambos proferidos pela Primeira Turma e posteriores ao recurso mencionado, adotaram entendimento oposto.
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.281.942, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 24/11/2020; ARE 1.281.631, Min. Rel. Rosa Weber, Dje 18/08/2020 e ARE 1.276.208, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 12/08/2020.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
    Publique-se. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente